Tribunal: TJDFT
Processo: 0742719-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742719-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO DUARTE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Havendo nos autos provas de que o acusado adquiriu produtos de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação. 2. No crime de receptação, a prova do dolo é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas. A jurisprudência entende que, quando o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem. 3. Na hipótese, o acusado, utilizando nome falso, foi flagrado vendendo peças de automóvel pertencente a terceiro, que tivera seu automóvel furtado dias antes. Ao ser encaminhado para a Delegacia, constatou-se que o celular utilizado pelo réu também era produto de crime. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por atipicidade da conduta (ausência de dolo) e insuficiência de provas para a condenação; b) artigo 180, caput e § 3o, do Código Penal, pugnando pela desclassificação para o crime de receptação culposa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal e 180, caput e § 3o, do Código Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Por tudo que dos autos consta, é incontroverso que DIEGO adquiriu, em proveito próprio, mais de 20 peças provenientes do automóvel VW/Santana Quantum GLS 2000I, cor preta, placas BKL-6653/DF, ano/modelo 1996/1996, pertencente a Marcos Vinícius Dourado Santiago, bem como o aparelho celular XIAOMI, modelo REDMI NOTE 7, IMEI 864.753.041.743.377, pertencente a Gleyson de Sousa Castro. A justificativa de que o apelante não conhecia a origem ilícita do teto solar não convence, tendo em vista que o réu afirmou que adquiriu a peça de pessoa desconhecida, em um domingo, em local amplamente conhecido pelo desmanche e venda de peças de carros furtados, para então revendê-lo poucos dias após, utilizando-se de nome falso (Thiago), sob o pretexto de não mais possuir condições econômicas para instalá-lo em seu automóvel. (...) Assim, não tendo o recorrente logrado êxito em provar a origem lícita das coisas, não há falar em ausência de dolo no caso vertente, mais do que uma mera presunção, demonstrado está inequivocamente o elemento subjetivo do tipo descrito no art. 180, caput, do Código Penal, notadamente em virtude do conjunto de circunstâncias da prisão em flagrante do réu. Considerando que o acusado não conseguiu comprovar a origem das peças de automóvel da vítima encontradas em seu poder, assim como o aparelho celular pertencente a Gleyson, está cabalmente demonstrado que tinha dolo em sua conduta, já que a ação revela a intenção. Portanto, rejeitam-se os pleitos absolutório e desclassificatório para receptação culposa.” (ID 49204098) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020